Tribunal: TJSP
Processo: 0048237-07.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – A 33a Câmara de Direito Privado suscita conflito de competência, atribuindo à 13a Câmara de Direito Privado a competência para julgar o recurso de agravo de instrumento no 2151255-10.2019.8.26.0000 – Admissibilidade – Controvérsia que trata sobre suposto descumprimento de contrato de representação comercial firmada entre as partes e outros contratos de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – A 33a Câmara de Direito Privado suscita conflito de competência, atribuindo à 13a Câmara de Direito Privado a competência para julgar o recurso de agravo de instrumento no 2151255-10.2019.8.26.0000 – Admissibilidade – Controvérsia que trata sobre suposto descumprimento de contrato de representação comercial firmada entre as partes e outros contratos de distribuição comercial – Competência recursal de uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado desta Corte (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) – Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.1, da Resolução no 623/2013 do TJSP – Conflito de competência procedente, para fixar a competência da 13a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000031099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0048237-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 33a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 13a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em Grupo Especial da Seção do Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram procedente o conflito
negativo de competência para fixar a competência da 13a. Câmara de Direito Privado.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), ARALDO TELLES, MARCONDES D'ANGELO, COSTA
NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, A.C.MATHIAS COLTRO, GOMES VARJÃO E
CORREIA LIMA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 38941
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0048237-07.2019.8.26.0000
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
SUSCITANTE: 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUSCITADO: 13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERESSADOS: HELBRA ELEVADORES LTDA - EPP E HYUNDAI
ELEVADORES DO BRASIL LTDA.
COMARCA : SÃO PAULO
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – A 33a
Câmara de Direito Privado suscita conflito de competência,
atribuindo à 13a Câmara de Direito Privado a competência
para julgar o recurso de agravo de instrumento no
2151255-10.2019.8.26.0000
–
Admissibilidade
–
Controvérsia que trata sobre suposto descumprimento de
contrato de representação comercial firmada entre as
partes e outros contratos de distribuição comercial –
Competência recursal de uma das Câmaras da Segunda
Subseção de Direito Privado desta Corte (11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras) – Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.1, da
Resolução no 623/2013 do TJSP – Conflito de competência
procedente, para fixar a competência da 13a Câmara de
Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
1) Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado
pela E. 33a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça sendo relator o
eminente Desembargador Sá Moreira de Oliveira nos autos do recurso de
agravo de instrumento n° 2151255-10.2019.8.26.0000 da Comarca de São
Paulo, agravante Helbra Elevadores Ltda
Epp e agravada Hyundai
Elevadores do Brasil Ltda.
Argumenta a E. Câmara Suscitante que “a pretensão se
funda exclusivamente na relação de representação comercial mantida entre as
partes, cuja pretensão é o reconhecimento da empresa como representante
comercial exclusiva e a validade dos contratos de distribuição mantidos entre
as partes e, consequentemente, a reparação dos danos decorrentes dessa
relação”.
Aduz que “(...) a competência recursal é da 11a a 24a
Câmaras de Direito Privado, face ao disposto no art. 5o, inciso II.1 da
Resolução no 623, editada pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça em
16.10.2013”.
A E. Câmara Suscitada afirma que a matéria discutida
versa precipuamente sobre negócio jurídico que tem por objeto coisa móvel, de
forma que a competência é de uma das Câmaras pertencentes à Subseção de
Direito Privado III.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (folha 1952). A
interessada, Helbra Elevadores Ltda
Epp, manifestou sua oposição ao
julgamento virtual em folha 1954. Todavia, não houve manifestação de
Hyundai Elevadores do Brasil Ltda (folha 1956).
É o relatório.
2) No caso dos autos está configurado o conflito negativo
de competência, uma vez que ambas as E. Câmaras se consideram
incompetentes para processar e julgar a ação nos termos do art. 66, II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Código de Processo Civil.
Com efeito, dispõe o Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça que:
“A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se
pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária
ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
Analisando os autos verifica-se que se trata de agravo de
instrumento contra a r. decisão que declarou a incompetência absoluta do juízo
e determinou que os autos fossem remetidos para uma das Varas Cíveis da
Comarca de São Leopoldo/RS. Tal decisão foi proferida nos autos da ação de
procedimento comum interposta por Helbra Elevadores Ltda- Epp em face de
Hyundai Elevadores do Brasil Ltda visando o reconhecimento da relação de
representação comercial existente entre as partes, bem como, dos contratos
de distribuição firmados e a condenação da requerida ao pagamento de danos
morais e materiais pelo descumprimento de obrigações contratuais.
Dessa forma, constata-se que a controvérsia se concentra
na análise da relação de representação comercial existente entre as partes e
as suas implicações e não apenas em contrato de distribuição envolvendo
bens móveis.
Assim, nos termos do artigo 5o, II, II.1 da Resolução no 623
deste E. Tribunal de Justiça a competência para apreciar o recurso de agravo
de instrumento é da 13a Câmara de Direito Privado.
Nesse sentido:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Apelação
interposta nos autos de ação de indenização por dano material em razão da
alegada rescisão unilateral e imotivada de contrato de representação comercial
- Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 22a Câmara de
Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a redistribuição para uma
das Câmaras pertencentes à Terceira Subseção de Direito Privado - Conflito
suscitado pela 31a Câmara de Direito Privado
Competência dos órgãos
fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
matéria
Litígio que diz respeito a suposto descumprimento de diversos
contratos pactuados com o escopo de permitir a realização e o cumprimento de
representação comercial firmada entre as partes - Competência da Subseção
de Direito Privado II Art. 5°, inciso II.1 e § 1o, da Resolução n° 623/2013
Conflito julgado procedente e declarada a competência da 22a Câmara de
Direito Privado, a Suscitada”. (Conflito de competência cível no 0022979-
92.2019.8.26.0000; Relator: Des. Correia Lima; Órgão Julgador: Grupo
Especial da Seção do Direito Privado TJSP; Foro Regional II - Santo Amaro -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 21/08/2019).
“Conflito de Competência
Representação comercial e
programas de computador - Competência recursal que se define pelo pedido e
pela causa de pedir Preponderância da discussão acerca da resolução do
contrato de representação comercial - Incidência da regra inserta no artigo 5o,
II.1 da Resolução 623/2013
Competência da e. Segunda Subseção de
Direito Privado
Precedentes deste Colendo Grupo Especial
Conflito
procedente, para reconhecer a competência da e. 37a Câmara de Direito
Privado”. (Conflito de competência cível n° 0027326-71.2019.8.26.0000;
Relator: Des. A. C. Mathias Coltro; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção
do Direito Privado TJSP; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 15/08/2019).
3) Ante o exposto, o meu voto julga procedente o presente
conflito negativo de competência suscitado pelo eminente Desembargador Sá
Moreira de Oliveira, a fim de fixar a competência junto à 13a Câmara de Direito
Privado para os fins supra consignados.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6